Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face de capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização mínima no valor de um salário-mínimo a título de danos morais. A Defesa requer a improcedência do pedido de indenização por ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Questão em Discussão
2. Questão em discussão: (i) a possibilidade de fixação de indenização mínima a título de danos morais, em contexto de violência doméstica contra criança, independentemente de instrução probatória; (ii) a adequação do valor arbitrado, considerando a condição econômica do apelante e as circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
3. A indenização por danos morais, em casos de violência doméstica, configura-se in re ipsa, dispensando instrução probatória, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1643051/MS).
4. O valor da indenização foi reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais), considerando as condições financeiras do apelante, e a natureza do ilícito, preservando a proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §9o, CP; Lei n. 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018.